Tribunal: TJSP
Processo: 3002642-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
r Estadual n.o 836/97 e Lei Complementar Estadual n. 888/2000.

3. Ausência, portanto, de prejuízo aos exequentes, servidores públicos do Estado de São Paulo, professores e agentes de apoio à educação, decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o que torna a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção, com condenação das exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 3o, 8o e 11, do CPC/2015. Precedente desta Colenda Câmara.
4. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015.

5. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002642-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2021; Data de Registro: 19/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/06/2021

Data de publicação:

19/06/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidores públicos do Estado de São Paulo. Professores e Agentes de Apoio à Educação. Conversão dos vencimentos em URV.
1. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidores públicos do Estado de São Paulo. Professores e Agentes de Apoio à Educação. Conversão dos vencimentos em URV.
1. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para legislar sobre moeda aos Estados e Municípios.
2. Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o pagamento é efetivado no mês subsequente ao mês de referência (=competência). A conversão dos vencimentos com base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês, independentemente da data de pagamento, conforme artigo 22, da Lei Federal n. 8.880/94. Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data do pagamento na correção.
Aos servidores estaduais e municipais que recebem efetivamente no 4o (quarto) ou 5o (quinto) dia útil do mês subsequente não se pode igualar casos, notadamente os servidores federais que recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168, da CF, e almejar, inadvertidamente, perda na conversão da URV.
Carreiras de professor e agentes de apoio à educação, ademais, reestruturadas há muito, notadamente quando da promulgação da Lei Complementar Estadual n.o 836/97 e Lei Complementar Estadual n. 888/2000.

3. Ausência, portanto, de prejuízo aos exequentes, servidores públicos do Estado de São Paulo, professores e agentes de apoio à educação, decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o que torna a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção, com condenação das exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 3o, 8o e 11, do CPC/2015. Precedente desta Colenda Câmara.
4. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015.

5. Decisão reformada. Recurso provido.